Tribunal: CARF
Processo: 13888.900103/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900103/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.444 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
SUPER LAMINAÇÃO DE FERRO E AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. PRINCÍPIOS
DA VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que a Fiscalização
analisou os saldos negativos de períodos anteriores utilizados na compensação
que não foi declarada em DCTF, há que se considerar que correu erro de fato
no preenchimento da DCTF.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÓBICES
LEVANTADOS
PELA
AUTORIDADE FISCAL. AFASTAMENTO DOS ÓBICES. ANÁLISE DA
COMPENSAÇÃO.
Afastados os óbices para a análise da compensação pleiteada, há que se
encaminhar o processo para análise da autoridade administrativa competente
para se para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no PER/DCOMP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso. para reconhecer ter havido erro material no preenchimento da
DCTF, mas sem análise do mérito, devendo os autos retornarem à unidade de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, considerando a escrituração contábil da contribuinte para confirmação dos saldos
negativos usados para a compensação das estimativas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900103/2008-41
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900103/2008-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
A contribuinte encaminhou o PER/DCOMP n° 12960.14680.040304.1.7.03- 6515
(e-fls. 4-8), no qual pleiteia crédito de saldo negativo de CSLL do exercício 2000 para
compensação de débitos discriminados nos PER/DCOMPs relacionados no Despacho Decisório
à e-fl. 95.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa, pelo que
consta no Despacho Decisório DRF/PCA n° 1751, de 23 de novembro de 2009 (e-fls. 94-99),
pelo fato da contribuinte ter sido autuada no processo administrativo 13888.000716/2005-33 à
recolher a CSLL devida para o período de 1999.
Observou a autoridade fiscal que o processo 13888.000716/2005-33 encontrava-
se em discussão administrativa, e portanto não haveria saldo negativo de CSLL no exercício
2000, uma vez que o crédito pleiteado não era líquido e certo.
A autoridade fiscal fez constar no Despacho Decisório que a contribuinte declarou
em DIPJ ter apurado estimativas mensais de CSLL a pagar dos meses de setembro a dezembro
de 1999, cujo somatório totaliza R$ 28.406,95 e que não teria sido declarada em DCTF.
Concluiu aquela autoridade que mesmo que não tivesse sido autuada, com a consequente
exigência da CSLL devida, o suposto saldo negativo de CSLL não poderia ser considerado, eis
que não foram declaradas em DCTF as estimativas mensais de CSLL, as quais poderiam
justificar o saldo negativo pleiteado.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade onde aduz que as estimativas mensais de CSLL relativas às competências
setembro a dezembro de 1999 foram compensadas com saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 1996 no valor de R$ 80.303,55 e teria ocorrido a não localização pela autoridade
fiscal dos pedidos de compensação em DCTF (das parcelas de composição do crédito), “pelo
fato dos mesmos não terem sido originados de recolhimentos, mas sim, de créditos negativos de
CSLL do ano calendário de 1996 conforme DIPJ/1997”.
Quanto ao processo 13888.000716/2005-33, fez a juntada do o Acórdão 14-
25.979 da 3a Turma da DRJ/RPO, datado de 15/12/2009, que considerou procedente a
impugnação e exonerou o crédito tributário.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/REC em sessão do dia 30 de setembro de 2014, tendo sido prolatado o acórdão 11-47.861,
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. DCTF. DECLARAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900103/2008-41

A compensação, como modalidade de extinção do crédito tributário, é uma faculdade
conferida por lei ao contribuinte, que, ao exercê-la, deverá fazê-lo conforme os
procedimentos determinados pela legislação de regência.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 08/01/2015 (e-fl. 241).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário (e-fls. 243-310 ) em 03/02/2015, onde alega, que o acórdão combatido não questiona
materialmente a existência do crédito, porém como a Recorrente não observou as normas e
deveres instrumentais constantes no MAJUR – Manual de instruções para preenchimento da
DIPJ e da própria DCTF, ou seja, que a Recorrente não declarou em DCTF as compensação das
estimativas com saldos negativos de períodos anteriores, não lhe assistia direito ao crédito.
Alega que a manutenção da decisão administrativa julgando improcedente a
manifestação de inconformidade teve como premissa o não cumprimento de um dever
instrumental, caracterizado como erro de fato, sobrepondo-se à verdade material e não pode,
segundo seu entendimento, ensejar o não reconhecimento do crédito.
Invoca o entendimento do Fisco quanto a possibilidade de revisão e retificação de
ofício de lançamento de débito confessado exarado por meio do Parecer Normativo COSIT n° 8,
de 03 de setembro de 2014, que segundo a Recorrente tem total relação com a questão nuclear
aqui discutida, ou seja se o alegado erro no preenchimento da DCTF seria ou não óbice ao
reconhecimento do crédito pleiteado na DCOMP.
Ao final requer:
(i) seja cancelado o Despacho Decisório no. 1751/2009 integralmente, tendo em
vista a existência do direito creditório e a não prevalência do erro formal sobre a verdade
material, devendo ser mantidas e homologadas as compensações realizadas provenientes de
saldo negativo de CSLL, apurado em 31/12/1999;
(ii) intime-se a Recorrente para sustentação oral perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Quanto ao pedido de sustentação oral o direito é regulamentado no âmbito deste
Conselho, no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015, e a solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do CARF.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900103/2008-41

A compensação pleiteada não foi homologada pela autoridade administrativa
porque ao analisar o pedido constatou que fora lavrado auto de infração contra a Recorrente por
falta de recolhimento de CSLL, que teria sido apurada a menor na DIPJ. A Recorrente
apresentou impugnação ao auto de infração.
Está consignado também no Despacho Decisório que a autoridade administrativa
constatou que a Recorrente declarou em DIPJ que teria apurado estimativas mensais de CSLL a
pagar dos meses de setembro a dezembro de 1999, cujo somatório totaliza R$ 28.406,95 e que
não teria sido declarada em DCTF.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/REC pelo fato da Recorrente não ter declarado em DCTF as
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
Contra o v. acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que não
pode mera formalidade instrumental sobrepor-se à verdade material.
Entendo assistir razão á Recorrente. Explico.
Verifica-se que a compensação analisada nos presentes autos tem relação com o
processo 13888.000716/2005-33, que tratava de auto de infração por falta de recolhimento de
CSLL, apurada a menor na DIPJ, segundo a acusação fiscal.
Ocorre que consta no Acórdão 14-25.979 da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fl. 170-
172, juntada aos autos pela Recorrente), que julgou o processo 13888.000716/2005-33, que
aquela Turma julgadora, antes da decisão, determinou o encaminhamento de uma diligência para
que fosse verificada a contabilidade da empresa para fins de verificar a efetividade de
recolhimento da COFINS e da correta apuração do saldo credor de CSLL de exercícios
anteriores utilizadas na compensação de estimativas mensais no ano-calendário de 1999.
Confira-se excerto do voto condutor:
[...]
Sendo notificada da autuação, a interessada ingressou corn a impugnação de fls.118 a
120, subscrita pelo sócio Flávio Frederico Jafet, alegando que deixou de constar na
ficha 30, linha 24 — CSLL apurada, da DIPJ, o valor de R$ 71.002,83 e na linha 25
(deduções) o valor de R$ 69.473,17 a titulo de 1/3 de Cofins paga, o qual foi
individualmente informado na ficha 29— CSLL estimativa deduções 1/3 da Colins
efetivamente paga.
Afirmou que relativamente aos valores constantes na ficha 30, linha 27 (CSLL mensal
paga por estimativa), no total de R$ 28.406,95. não apresenta Darf de recolhimento,
pois foram compensados com saldo credor de exercícios anteriores, devidamente
informados em DCTF dos referidos períodos.
Anexou ao processo cópia da declaração de IRPJ de 2000, das DC -1T do 3" c 4'
trimestres de 1999, dos Darr da Colins de janeiro a dezembro de 1999 e do auto de
infração.
O processo foi encaminhado ern diligência para que fosse verificada, na contabilidade
da empresa, a efetividade dos recolhimentos da Cofins, no ano-calendário em questão, e
da dedução de 1/3 desse valor nas estimativas mensais de agosto a dezembro, conforme
foi declarado na DIPJ.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900103/2008-41

Foi solicitada, também, a verificação, na contabilidade da empresa, da existência e
correta apuração do saldo credor de CSLL de exercícios anteriores no valor de R$
28.406,95, e da sua compensação com as estimativas mensais do ano- calendário de
1999. (grifei)
Verifica-se da leitura do acórdão 14-25.979 da 3a Turma da DRJ/RPO, que
inobstante não constar explicitamente o que a autoridade diligenciante concluiu acerca dos
saldos credores de CSLL de exercícios anteriores usados na compensação de estimativas mensais
de CSLL, há implicitamente a correição da apuração daqueles saldos negativos, uma vez que a
decisão da autoridade julgadora foi de cancelar o auto de infração.
Há que se consignar que até 01/10/2002 a compensação era feita na contabilidade
pelo próprio contribuinte e para eventual glosa de valores relativos a saldo negativo de tributos, a
autoridade fiscal deveria checar a veracidade dos seus assentamentos contábeis. É por isso que a
DRJ determinou, nos autos do processo 13888.000716/2005-33, que a autoridade fiscal
examinasse a contabilidade da Recorrente, para fins de verificar a correta apuração do saldo
credor de CSLL de exercícios anteriores no valor de R$ 28.406,95.
Configura-se assim, no entender deste Relator, que trata-se de erro material no
preenchimento da DCTF, que não pode obstar o exercício de um direito, pelo princípio da
verdade material.
A autoridade administrativa não analisou o crédito pleiteado, por entender que
haviam óbices (auto de infração lavrado com exigência da CSLL e por falta de declaração em
DCTF das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos anteriores).
Constata-se que o auto de infração foi cancelado pela DRJ/RPO e este Relator
considera o não preenchimento em DCTF das estimativas compensadas de CSLL dos meses de
setembro a dezembro de 1999 com saldo negativo de CSLL de exercícios anteriores como erro
material.
Contata-se, pois, que as questões levantados pela autoridade administrativa não
podem constituir óbice para a análise do indébito pleiteado.
Dessa forma considero necessário o encaminhamento do processo para que a
autoridade administrativa, no exercício de sua competência, se pronuncie sobre o pedido de
compensação formulado.
Há que se ressaltar que inexiste reconhecimento implícito de direito creditório
quando a apreciação da DCOMP restringiu-se a aspecto preliminar de possibilidade de
reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da
análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa
competente.
Diante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer ter havido erro material no preenchimento da DCTF, mas sem análise do mérito,
devendo autos retornarem à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP, considerando a escrituração
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900103/2008-41

contábil da contribuinte para confirmação dos saldos negativos usados para a compensação das
estimativas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital